Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721522-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: ALLAN SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cartão BRB S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 196204006 do processo n. 0748505-40.2022.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença promovido por Allan Santos de Souza, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 59568352), sustenta a agravante a existência de excesso de execução e causa modificativa da obrigação, nos termos do art. 525 do CPC. Argumenta que a devolução de valores já foi realizada nos moldes determinados no acórdão, pois realizou o estorno na conta do exequente, de maneira simples, das quantias consistentes em R$2.962,83 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), R$600,00 (seiscentos reais) e R$2.594,60 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Afirma a existência de litigância de má-fé por parte do exequente, pois “o autor possuí o conhecimento dos estornos realizados em sua conta corrente e mesmo assim insiste em reiterar fatos inverídicos, violando os princípios de lealdade, probidade e boa-fé que devem reger as relações processuais”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 59569921 e 59569922). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 196204006 de origem): (...) Assim, da análise do título exequendo, conclui-se que equivocada a alegação de excesso apontada pela parte devedora, uma vez que os valores a serem restituídos em dobro foram especificados no acórdão de ID 191384782. O voto do relator é claro ao afirmar que as quantias de R$ 2.962,83, R$ 600,00 e R$ 2.594,60 foram descontadas da conta do autor sem ter sido realizado o efetivo estorno posteriormente. Dessa forma, a questão não poderá ser rediscutida nos autos deste cumprimento de sentença, por estar abrangida pela coisa julgada. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Defiro o levantamento em favor da parte exequente do montante depositado pelo devedor no ID 195424002. Intime-se a parte exequente para informar os dados bancários para a expedição de alvará eletrônico (banco, agência, conta corrente, e chave PIX CPF ou CNPJ), bem como para apresentar planilha atualizada do débito e para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, acerca da restituição dos valores indevidamente descontados, o título executivo registrou o seguinte (ID origem 191384782): (...) Ocorre que, de modo diverso do suscitado na r. sentença, apesar de o banco réu haver debitado o montante de R$2.962,83 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) da conta bancária do autor, na data de 25/11/2022 (ID 53766104), para pagamento da suposta dívida de cartão de crédito, não realizou seu efetivo estorno em favor do apelante. Consoante se verifica de uma análise acurada da fatura constante ao ID 53767061, p. 7, o crédito realizado pelo banco demandado, no mencionado valor de R$2.962,83 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), ocorreu, em verdade, como prestação de entrada do parcelamento automático da dívida de R$19.876,20 (dezenove mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), à qual, entretanto, o demandante não deu causa, porquanto decorreu de ato ilícito praticado por terceiro. Além disso, observa-se dos extratos bancários constantes aos IDs 53767020, p. 2, e 53767025, que o BRB também realizou descontos na conta corrente do consumidor autor nos valores de R$600,00 (seiscentos reais) e R$2.594,60 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), nos dias 28/2/2023 e 20/3/2023, para pagamento da referida cobrança indevida, não tendo realizado o efetivo estorno posteriormente. (...) Com essas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando parcialmente a r. sentença, condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do apelante, para fins de pagamento da dívida de cartão de crédito em questão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a sucumbência mínima da parte autora com relação ao seu pedido inicial, inverto os ônus sucumbenciais estipulados na origem, a fim de que sejam suportados exclusivamente pela parte ré. (...) Nesse contexto, em análise preliminar, não é possível concluir que os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença, com inclusão no quantum devido dos valores descontados em dobro, tenham extrapolado o título executivo, pois expressamente mencionados no acórdão. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora